Tribunal: STF
Processo: RE 93653
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
-INTIMAÇÃO. PAUTA DE JULGAMENTO. PUBLICAÇÃO. PRAZO. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL, ART. 552, PARAGRAFO 1. - A INOBSERVANCIA DO PRAZO
LEGAL DE 48 HORAS, ENTRE A DATA DE PUBLICAÇÃO DA PAUTA E A SESSAO DE
JULGAMENTO, IMPORTA EM NULIDADE DESTE. PRECEDENTES. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.